Tribunal: TJDFT
Processo: 0705073-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de tentativa de latrocínio (artigo 157, § 3o, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal). Pretensão de trancamento da ação penal rejeitada. Justa causa para o exercício da persecução penal presente. Negativa de materialidade e de autoria. Revolvimento de matéria fática. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Impetração admitida; ordem denegada.